Tribunal: TJDFT
Processo: 0750539-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750539-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS AGRAVADO: DANILO DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0703648-18.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor de DANILO DA SILVA FERREIRA, rejeitou o pedido de pesquisa via sistemas DIMOF e DECRED, nos seguintes termos: Em relação ao pedido de pesquisa via sistema DECRED, indefiro o pedido, uma vez que a medida é inócua. Nesse sentindo, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. CADASTRO DE CLIENTES SO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO (DECRED). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao Judiciário é dado colaborar. Mas cabe ao credor, primeiramente, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito; ou, finalmente, dar-se conta da ausência de bens do executado, pelo menos aqueles sujeitos ao rastreamento oficial. 2. É cabível a pesquisa CCS/BACEN a fim de buscar patrimônio oculto do devedor, nos termos da Jurisprudência desta Egrégia Turma Cível. 3. A pesquisa Decred, por trazer apenas informações quanto a movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, em nada auxiliará o agravante na localização de patrimônio passível de penhora. Portanto, inócua para o presente processo de execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1637945, 07280384320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimem-se. Cumpra-se. Pelos mesmos motivos, também indefiro pesquisa no sistema DIMOF. Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, ou poderá requerer o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III, §§ 1o e 2o, do CPC. No agravo de instrumento (ID 53827581), a fundação credora exequente, ora agravante, pleiteia “seja deferido o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, para permitir a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED em observância aos PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE e aos precedentes deste Egrégio Tribunal” (p. 15). Aduz que em observância ao princípio da cooperação, todas as partes envolvidas no processo devem operar para que o feito tramite de forma célere e com efetividade. Assim, como já foram utilizados todos os meios possíveis para a pesquisa de bens pela agravante (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD), mostra-se necessário o auxílio do Poder Judiciário para a verificação de possível omissão de rendimentos. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, eis que inequívoco, além de que “foram realizadas exaustivamente diligências visando a localização de bens passíveis de penhora de propriedade da agravada, sendo que todas restaram infrutíferas” (fumus boni iuris); e na urgência da medida (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), porquanto “o processo será extinto ou suspenso, impossibilitando a AGRAVANTE de obter a satisfação do seu crédito, gerando desequilíbrio ao plano de benefícios previdenciários, pois a FUNCEF é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos”, ou seja, a extinção do processo causará prejuízos tanto à FUNCEF como aos seus participantes (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 53842759 e 53842784). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. In casu, não se vislumbra a probabilidade de direito e nem o risco a justificar a medida, porquanto ambas as diligências pleiteadas pela parte agravante (consulta aos sistemas DIMOF e DECRED administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil) não se destinam a serem utilizadas como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções, eis que trazem informações de movimentações financeiras pretéritas. É sabido que o Código de Processo Civil dispõe que as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 5o). O mesmo Diploma aduz que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o) e institui que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz observará a eficiência (art. 8o). Esses dispositivos bem demonstram que todos os sujeitos processuais devem agir não apenas para a conclusão do processo, preferencialmente por meio de um pronunciamento judicial de mérito (primazia da decisão de mérito) em que se declarará o direito, mas também para a satisfação do direito reconhecido. A atividade satisfativa é, assim, primordial e imprescindível para a pacificação social, um dos escopos da jurisdição, e sobre ela incidem os princípios inicialmente mencionados, a exemplo da cooperação e da eficiência que, ao compulsar os autos, mostram-se devidamente atendidos, como veremos. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) tem por objetivo que sejam informadas à Receita Federal as operações financeiras efetuadas pelos usuários de serviços de instituições financeiras, identificados por CPF ou CNPJ, e os montantes globais mensalmente movimentados. Nesse passo, as instituições financeiras são obrigadas a prestar as informações, semestralmente, quando o montante global movimentado for superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de pessoas naturais e a R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de pessoas jurídicas. De outro lado, a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED), instituída pela Instrução Normativa SRF n. 341/2003, impõe que as administradoras de cartão de crédito prestem informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados. Ocorre que, a agravante, não obstante tenha indicado tais declarações como meios para aferir a real situação econômica das agravadas, não especificaram como, a partir desses dados, poderiam obter informações quanto a possíveis bens penhoráveis, uma vez que as informações de movimentação financeira indicada pelo DIMOF também podem ser obtidas com a utilização dos sistemas SISBAJUD (sucessor do BacenJud) e INFOJUD, os quais se mostram suficientes para indicar a ausência de disponibilidade financeira em conta a inviabilizar ato de bloqueio e ulterior conversão em penhora, que permita o pagamento do crédito exigido. Por outro lado, a DECRED, que trata das movimentações referentes a cartões de crédito, indicam a realização de gastos individuais com cartão de crédito. Informação, esta, que não se convola em ativo financeiro passível de penhora, além de que não demonstra origem da renda obtida para eventual pagamento das faturas vencidas, caso isso esteja ocorrendo com regularidade. Assim, de tais considerações feitas acima, sobressai que tanto o acesso à DIMOF quanto à DECRED é inapto para o sucesso da execução. Ademais, representam quebra do sigilo bancário, o que, se deferido, implicaria violação de direito fundamental sem qualquer eficácia prática em contrapartida, denotando, pois, evidente desproporcionalidade entre os meios e a finalidade almejada. Portanto, observada a inviabilidade da consulta ao DIMOF e ao DECRED para localizar bens dos executados passíveis de penhora, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Também não vislumbro perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ser afastado. Em verdade, a questão pode aguardar o julgamento da ação principal, sem que isso represente qualquer prejuízo para a parte agravante. Se a execução já estiver arquivada, pode ser desarquivada a qualquer momento em razão da identificação ou para a pesquisa de bens penhoráveis. Vale registrar, in casu, compulsando os autos de origem, nota-se que a execução de título extrajudicial teve início em setembro de 2019 e, desde então, o Juízo a quo, a requerimento da agravante, deferiu pesquisas na expectativa de localização de bens do agravado por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID's 150775733, 159698530), além de ter determinado a anotação da dívida junto ao nome da parte devedora por meio do SERASAJUD (ID 161832229). Ademais, verifica-se que a agravante não demonstrou ter si utilizado de todas as medidas coercitivas ao seu alcance. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator